Tribunal: TJSP
Processo: 1028185-27.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA - Cerceamento de defesa – Autora que negou a celebração de contrato que legitimasse a realização de descontos em seu benefício previdenciário – Banco requerido que apresentou, em contestação, contrato assinado em nome do autor – Requerente que impugnou a autenticidade da assinatura constante do documento apresentado pela instituição financeira e requereu a

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA - Cerceamento de defesa – Autora que negou a celebração de contrato que legitimasse a realização de descontos em seu benefício previdenciário – Banco requerido que apresentou, em contestação, contrato assinado em nome do autor – Requerente que impugnou a autenticidade da assinatura constante do documento apresentado pela instituição financeira e requereu a produção de prova pericial grafotécnica, tal qual o requerido – Hipótese em que o D. Juízo a quo, apesar de deferir a produção da prova técnica, julgou o feito antecipadamente, isto é, antes que o laudo fosse produzido - Impossibilidade – Em razão das questões postas em juízo, é necessária a prévia produção de prova pericial – Sentença anulada – Remessa dos autos à Primeira Instância – RECURSO PROVIDO.